Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019369-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.º, DECRETO ESTADUAL N.º 1.9868/2013 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Recurso conhecido e provido, decisão modificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por YOSHIKASU OKA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1042107-04.2021.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em face da parte agravante, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 103956461 – autos n.º 1042107-04.2021.8.11.0041):

“
1.
Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por
YOSHIKASU OKA
, em face da exequente
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, ambos qualificados no encarte processual, onde se alega nulidade do procedimento administrativo, por cerceamento de defesa.

Com a inicial vieram documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

2.
A exceção de pré-executividade decorre do princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, todos previstos no art. 5°, LIV, LV, XXXV da Constituição Federal.

Conceitua-se como um instrumento de defesa de origem doutrinária, utilizada principalmente pelo executado no processo de execução, antes da penhora ou do depósito, ou a qualquer tempo, onde o executado poderá alegar matérias com a finalidade de demonstrar que a execução não preenche todos os requisitos legais, sendo que tal manifestação é feita através de simples petição.

Seu conteúdo deve cingir-se as questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, das quais não se admite dilação probatória. Assim, admite-se também à arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas.

No caso, alega o excipiente que há nulidade no processo administrativo, eivado de cerceamento de defesa, ante a ausência de comprovação acerca da notificação do demandado.

Ocorre que a partir das provas pré-constituídas não se constata qualquer nulidade aparente, vez que o AR foi devidamente entregue no endereço informado e recebido.

Por outro lado, eventual alegação de ilegitimidade do recebedor deverá ser arguida por meio adequado, apto a garantir produção probatória.

3.
Ante o exposto,
REJEITO
a objeção de pré-executividade, por não restar configurada qualquer nulidade.

INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, visando ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento do feito.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito
”

Em face da dessa decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos (ID. 124338734 – proc. 1042107-04.2021.8.11.0041).

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, uma vez que há nulidade no processo administrativo, por cerceamento de defesa ante a ausência de regular notificação acerca da lavratura do auto de infração e para pagamento da sanção de multa.

Narra que
“O auto de infração comprova que o agravante foi autuado pelo órgão ambiental estadual em 25.08.2015 e que não acompanhou o trabalho da equipe de fiscalização, tanto que os campos relativos aos seus dados e assinatura constam em branco, com o carimbo de “enviado por AR” (fl. 01)”.

Afirma que
“(...)jamais foi cientificado a respeito da autuação lavrada em seu desfavor, na medida em que o órgão autuante encaminhou carta com aviso de recebimento para endereço diverso daquele em que ele residia (fl. 15)”.

Na oportunidade, relata que, não resida no endereço constante do AR, bem como, não há
“(...)qualquer informação no processo administrativo explicando o motivo de o órgão ambiental estadual ter utilizado tal endereço. Aliás, mesmo intimado para se pronunciar sobre as alegações do excipiente, o excepto quedou-se inerte, não havendo nenhum elemento nos autos que leve à conclusão de que o agravante residia naquele local”.

Aduz que não existe comprovante de recebimento do AR,
“Isso porque, nos autos do processo administrativo, verifica-se prova do envio de correspondência visando encaminhar ao autuado a sua via do auto de infração e cientificar-lhe para apresentar defesa. Todavia, não é possível identificar se de fato houve êxito no recebimento da intimação, tampouco quem a teria recebido, sobretudo considerando que A.R. de fl. 15 sequer está legível nos campos referentes ao destinatário e seus dados”.

Argui que
“Os vícios na cientificação do autuado eram tão evidentes que o próprio órgão ambiental estadual, em sequência à remessa da correspondência, expediu edital para a sua intimação, sem, no entanto, proceder buscas para a localização de seu endereço (fl. 16)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“I. Com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, a concessão do
EFEITO SUSPENSIVO
para determinar a imediata suspensão da execução fiscal e dos atos expropriatórios até o julgamento final do presente recurso; II. A intimação do agravado para, requerendo, apresentar contrarrazões;

III. Ao final, o integral provimento deste recurso, reformando a decisão agravada para fins de acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, com alicerce na teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3º, CPC/2015), em virtude das nulidades perpetradas no processo administrativo nº 439927/2015, extinguindo com resolução de mérito a execução fiscal, desconstituindo-se, assim, a certidão de dívida ativa nº 2021447168, bem como ordenando as baixas de costume;

IV. Caso o juízo não entenda pela aplicação da teoria da causa madura, seja cassada a decisão agravada para determinar o retorno dos autos à instância de origem para que o juízo aprecie todas as nulidades arguidas na exceção de pré-executividade, já que mesmo após a oposição de embargos de declaração (Id. 104518655), ainda remanescem omissões, em atenção à previsão dos artigos 489, § 1º, III e IV e 1.022, II e parágrafo único, II, ambos do CPC/2015.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 179801697.

A parte agravante, interpôs embargos à execução (ID. 180894194), que foram acolhidos para sanar a omissão, contudo não foi atribuído efeito infringente (ID. 1993832693).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte agravada pugna pelo desprovimento (ID. 186911668)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID. 188548698).

Agravo interno apresentado pelo agravante (ID. 197457172).

A parte agravada, em contrarrazões, combate os argumentos recursais e pede o não provimento do agravo (ID. 199832691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por YOSHIKASU OKA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, nos autos da ação de execução fiscal, que rejeitou exceção de pré-executividade.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, no âmbito do processo administrativo n.º 439927/2015, foi expedida a notificação por AR (ID. 90200481 – Pág. 18 – proc. 1042107-04.2021.8.11.0041), mas inexiste seu recebimento pelo destinatário, além de estar ilegível, sendo, na sequência, expedido o edital de intimação (ID. 90200481 – Pág. 19 – proc. 1042107-04.2021.8.11.0041).

Além disso, após a homologação do auto de infração n.º 0671, foi emitido edital de notificação (ID. 90200481 – Pág. 28/29 – proc. 1042107-04.2021.8.11.0041), e, em seguida foi emitido AR, que retornou com a informação “DESCONHECIDO” (ID. 90200481 – Pág. 32 – proc. 1042107-04.2021.8.11.0041).

Ocorre que, nos termos do art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravante sequer foi procurada para intimação. Tampouco foi demonstrado o motivo da devolução do primeiro AR.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Sendo assim, verifico que a decisão deve ser reformada, para reconhecer a nulidade da intimação por edital

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que acolheu embargos de declaração, mas não aplicou efeito suspensivo ao agravo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Dessa forma, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reconhecer a nulidade do processo administrativo n.º 439927/2015 e da CDA n.º 2021447168, e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024